Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018146-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 943.177.121-72 (REPRESENTANTE), ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA - CPF: 002.297.521-79 (REPRESENTANTE), JOSEFINA SILVA BORMANN - CPF: 593.678.061-91 (REPRESENTANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018146-31.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA

REPRESENTANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Nas ações de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 CPC, incumbe o autor comprovar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do mesmo Código.

II -

Ausente a prova do efetivo exercício da posse antes do suposto esbulho, inviável o deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018146-31.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MARCIO ANTONIO PEREIRA, ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA

REPRESENTANTE: JOSEFINA SILVA BORMANN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCIO ANTONIO PEREIRA
e
ADRIANA APARECIDA FIRMINO DE PAIVA
, com o fito obter a reforma da decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000360-29.2019.8.11.0111, proposta por
JOSEFINA SILVA BORMANN
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, sustenta o agravante que o imóvel em questão foi objeto de um contrato de compra e venda, cuja inexecução, inclusive, está sendo discutida em uma ação paralela de rescisão contratual, anterior à lide possessória.

Afirmam que, enquanto não resolvida a resolução contratual, não podem ser desapossados do imóvel.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018146-31.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara tangencia o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse pleiteada pela agravada, nos autos da ação homônima que propôs em face dos agravantes.

Pois bem. Nas ações de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do CPC, incumbe ao autor comprovar a presença concomitante dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do mesmo Código, cuja transcrição se revela elucidativa:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Com efeito, as alegações dos litigantes direcionam à conclusão de que, por meio do contrato de compra e venda do imóvel controvertido na hipótese, foi acordada a transferência de um imóvel rural de propriedade da agravada, com o recebimento, em contrapartida, de um automóvel e um imóvel urbano de titularidade dos agravantes.

Ocorre que, ao que tudo indica, ultimadas as negociações, os agravantes se mantiveram na posse do imóvel urbano que lhes pertencia – objeto da reintegração de posse determinada na origem -, ao argumento de que o imóvel rural que receberiam em contrapartida não atendia às especificações contratuais.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra o exercício, pela agravada, da posse cuja reintegração foi determinada na primeira instância - requisito indispensável ao deferimento da liminar, nos moldes do art. 561, I do CPC -, na medida em que os anteriores proprietários do imóvel nele permaneceram após a celebração do negócio jurídico.

Ademais, seria absolutamente imprópria e perniciosa a retirada forçada dos agravantes do imóvel antes do deslinde da ação de resolução contratual na qual é levantada a controvérsia supramencionada, cuja propositura, aliás, foi levada a efeito meses antes do deferimento da liminar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR PELA AUTORA. 1 - Para que o proprietário do imóvel possa se valer das ações possessórias deve comprovar sua posse anterior sobre o imóvel turbado ou esbulhado. 2 - Não demonstrado que a autora exercia a posse do imóvel antes do suposto esbulho praticado pela ré, inviável o manejo da ação possessória para reaver o bem.

(TJ-MG - AC: 10188160038652001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, revogando a tutela antecipatória de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020